Tribunal: STF
Processo: RE 608035
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. REAJUSTE. ART. 201, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES. 




I – A simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa. Precedentes. 




II – A orientação desta Corte é pacífica no sentido de que a análise dos critérios para a preservação de valores de benefícios previdenciários gera ofensa indireta à Constituição, pois demanda o exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido.